Tribunal: STF
Processo: HC 98206
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
HABEAS CORPUS VERSUS REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não faz as 
   vezes da revisão criminal, pressupondo a prática de ato de 
   constrição à margem da ordem jurídica e a alcançar, na via direta ou 
   indireta, a liberdade de ir e vir do cidadão, devendo as premissas 
   fáticas surgirem dos pronunciamentos judiciais contrários à defesa.